Tribunal: TJMT
Processo: 1026693-80.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026693-80.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCINETI TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 003.892.841-81 (EMBARGANTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FRANCINETI TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 003.892.841-81 (EMBARGADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A., contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1026693-80.2021.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO/NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga FRANCINETI TEIXEIRA DA SILVA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e tramita originalmente perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença sob ID. 141737259 o magistrado a quo julgou improcedente a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por FRANCINETI TEIXEIRA DA SILVA, em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, bem como a multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil e, com fulcro no inciso VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil, Julgou e declarou, por sentença, extinto o processo aforado por FRANCINETI TEIXEIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 152093187 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para reformar a sentença e julgar a ação parcialmente procedente para determinar que a recorrida/ré BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. restitua os valores cobrados indevidamente da parte autora/recorrente, mediante a devolução dos valores recebidos a título de empréstimo.

Em apertada síntese, requer o ora embargante em suas razões sob ID. 153086698 o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração e consequente provimento para que seja apreciada no r. Acórdão a decisão de extinção sem resolução ante a ilegitimidade passiva deste Embargante, e após, reconhecer a extinção do processo com relação a empresa Banco Bradesco Cartões S/A., sendo considerada a condenação em obrigação de pagar apenas com relação ao banco corréu Banco Santander (BRASIL) S.A

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“Por fim, depreende-se da causa, que o empréstimo consignado refutado pela parte autora foi realizado pela instituição financeira demandada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., inexistindo qualquer prova de vínculo e ilegalidade perpetrada pela instituição financeira demandada BANCO BRADESCO CARTOES S.A..

Diante da evidente ilegitimidade passiva da parte BANCO BRADESCO CARTOES S.A, não merece censura a sentença que julgou e declarou extinto o processo aforado por FRANCINETI TEIXEIRA DA SILVA, em seu desfavor.

Mantem-se a condenação da autora no pagamento das custas processuais, e, honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa aos patronos da parte BANCO BRADESCO CARTOES S.A o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.”

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO somente para manter a extinção da lide em face do BANCO BRADESCO CARTOES S.A, bem como a condenação em custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023